Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-74.2015.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000872-74.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARY SANTIN - CPF: 139.294.700-63 (APELANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), CELIA MARIA FERREIRA - CPF: 202.396.611-68 (APELADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Se a parte autora comprova o exercício da posse anterior por meio documental (fotografias e recibo), o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência registrada junto à autoridade policial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ARY SANTIN visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000872-74.2015.8.11.0012, movida por CELIA MARIA FERREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar a autora na posse do imóvel esbulhado e condenar o réu à reparar os danos materiais causados, no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, alega a ausência de elementos necessários à reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente no tocante a prova da posse anterior exercida pela apelada. No mais, funda sua pretensão no direito de autotutela e na existência de má fé da parte autora.

Por fim, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões forma apresentadas, no Id. 121812944, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, cai por terra toda a argumentação do apelante referente a inexistência de posse pretérita apta a fundamentar a ação de reintegração.

Como dito, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, como bem esclarecido na sentença, a posse da parte autora restou devidamente comprovada por meio das matrículas dos imóveis que demonstram a propriedade dos bens. E ainda que se diga que a presente ação tem natureza possessória, e não petitória, a questão dominial muitas vezes assume relevante dimensão nas ações de cunho possessório, notadamente quando a posse discutida decorre do direito de propriedade, como no caso dos autos.

Some-se ainda que, segundo demonstra parte autora por meio documental (fotografias e recibo), pouco tempo antes do esbulho da posse havia contratado terceiro para realizar o “cercamento da área”, demonstrando assim que desempenhava, efetivamente, a posse do imóvel.

Por sua vez, o esbulho e a sua data exata estão devidamente comprovados nos autos, face à existência de fotografias que confirmam que as cercas construídas pela parte autora foram sumariamente arrancadas, mais precisamente no dia 06 de abril de 2015. Corrobora esta narrativa o Boletim de Ocorrência lavrado junto à autoridade policial comunicando os fatos para providências.

Nota-se, também, que a parte autora não fez uso de desforço imediato, o que acabou por permitir a consolidação da posse clandestina da parte ré, já que realizada com violência, obstando assim que seja reputada como posse justa.

Não há dúvidas, portanto, de que houve a perda da posse exercida pela demandante.

Por conseguinte, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas às provas dos autos.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores, tampouco da falta de comprovação dos fatos constitutivos da autora.

Em conclusão, ainda que tal conclusão contrarie às alegações do recurso, vez que não obtive êxito em desconstituir as assertivas da inicial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022